Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743508-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: JHENIFFER XAVIER DA COSTA 04225720128 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência, em que o juízo a quo deferiu a liminar para determinar à requerida que envie à autora, por meio do endereço de correio eletrônico jhenifferuber@gmail.com, no prazo de 24 horas a contar da intimação, link de reativação de suas contas Crônica Flow de Alcatéia e @cronicamc, no Facebook e no Instagram, respectivamente, no estado em que se encontravam na data em que foram desativadas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. Argumenta o agravante que é imprescindível a indicação da URL do perfil “crônica flow de alcatéia” no serviço facebook para sua localização inequívoca na plataforma. Aduz que o magistrado desconsiderou as diretrizes traçadas no art. 19, caput e §1o, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificada sobre o tema. Diz que a ausência de indicação da URL dos conteúdos localizados no serviço Facebook constitui cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afirma que não está se esquivando do cumprimento, apenas, requer a indicação da URL do perfil por não ter sido localizada. Argumenta que a boa-fé do agravante pode ser demonstrada no cumprimento da liminar de reativação da @cronicamc, sob a URL https://www.instagram.com/cronicamc/, na qual o Provedor de Aplicações do Instagram informou que a conta está ativa e disponível, com atividades recentes, bastando simples consulta a URL para comprovação. Assevera a possibilidade de indicação de endereço de e-mail seguro que não esteja ou tenha sido vinculado a contas nos serviços facebook e instagram para verificar eventual possibilidade de iniciar o procedimento de recuperação. Esclarece que o agravante foi informado pelo Provedor de Aplicações do Facebook/Instagram que tal e-mail não foi considerado seguro para esta finalidade, e-mail seguro é e-mail que não esteja e jamais esteve vinculado a qualquer conta nos serviços Facebook e/ou Instagram. Alega que a incompatibilidade das astreintes sem limitação fixadas pelo juízo a quo e, subsidiariamente, a necessidade de sua redução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para i) condicionar a ordem de reativação do perfil “Crônica Flow de Alcatéia” à indicação da URL pela parte agravada; ii) que a parte agravada seja intimada a apresentar e-mail válido e seguro, e que não esteja (e nunca esteve) vinculado a nenhuma conta nos serviços Instagram e/ou Facebook para viabilizar o início do processo de recuperação pelo Provedor de Aplicações do Facebook, tendo em vista que o jhenifferuber@gmail.com, não foi considerado seguro; iii) afastar a multa diária fixada no montante de R$ 2.000,00, sem limitação, ou minorar o valor a patamar razoável e proporcional. Preparo regular nos IDs 42459178 e 42459179. É o relatório do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que parte do presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que o agravante carece de interesse recursal. Consoante relatado, o pretende que o cumprimento da liminar deferida fique condicionado à indicação da URL do perfil “Crônica Flow de Alcatéia” e à apresentação de e-mail válido e seguro por parte da agravada. Ocorre que não houve manifestação do juízo a quo a este respeito, o que impede a sua apreciação por este e. Colegiado, sob pena de supressão de instância. Ressalte-se que já há pedido do agravante no mesmo sentido perante o juízo de origem. Apenas após análise do pedido e eventual negativa é que surgiria o interesse da parte em recorrer. Lado outro, no que tange ao tema remanescente (astreintes), em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão dos efeitos pretendidos pelo agravante se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, a decisão agravada fixou multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, o que somente surtirá efeitos, como é óbvio, no caso de efetivo desatendimento da determinação judicial, o que afastaria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Noutra senda, não há demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como que o tema deve ser analisado casuisticamente. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER do agravo de instrumento nos capítulos alusivos aos pedidos de condicionamento do cumprimento da liminar à indicação da URL do perfil “Crônica Flow de Alcatéia” e à apresentação de e-mail válido e seguro por parte da agravada. Doutro lado, CONHEÇO do agravo de instrumento apenas no que toca às astreintes fixadas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora